Tribunal: TJDFT
Processo: 0703685-91.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS VIRTUAIS. DOCUMENTOS AUXILIARES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA. COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DA MERCADORIA. TÍTULOS PROTESTADOS. CONTINUIDADE À EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O preenchimento dos requisitos legais para a cobrança judicial de duplicata emitida sob a forma escritural (virtual), aceita por presunção, quais sejam, apresentação dos instrumentos de protestos por indicação realizados na praça do pagamento ou no domicílio do devedor, comprovantes de entrega das mercadorias e inexistência de recusa do aceite pelo sacado, confere validade ao título que sustenta a execução, razão pela qual deve ser recebida a petição inicial, dando-se prosseguimento à execução do título extrajudicial, representada pelos documentos que instruem o feito.
2. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença combatida, a fim de dar continuidade à execução.